Tribunal: TJDFT
Processo: 0733675-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Vistos etc. Conforme petição de ID 42769459, a agravada, ENEL BRASIL S/A alega que vendeu todas as suas ações para a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, que a sucedeu em todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato de compra e venda das ações da CELG, inclusive no direito de ser ressarcida de todo o passivo administrativo e judicial pelo Fundo de Aporte à CELG DISTRIBUIÇÃO S/A. Nesse contexto, a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A requer seu ingresso no feito na qualidade de sucessora da ENEL BRASIL S/A, na forma do artigo 108, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 109, §1o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante, ESTADO DE GOIÁS, sobre seu consentimento a respeito do ingresso em Juízo pleiteado. Publique-se. Intime-se.